Tribunal: STF
Processo: ARE 1528211
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. PROCEDIMENTO. APOSENTADORIA ESPECIAL. COMUM. SERVIDOR MUNICIPAL. Recurso do réu: INTEGRALIDADE Pretensão de que a integralidade seja calculada pela metodologia da Lei 10.887/04. Inadmissibilidade. Aplicação do art. 21, §3º, da EC nº 103/2019. Observância ao disposto no art. 6º da EC n. 41/03. Servidor que ingressou no serviço público antes das ECs n°s 20/98, 41/03 e 47/05. A adoção dos critérios previstos na Lei n. 10.887/2004, que prevê o cálculo dos proventos com base na média aritmética simples das maiores remunerações, não se aplica ao caso dos autos, pois o requerente comprovou o ingresso no serviço público antes de 2003. PARIDADE. Aposentadoria especial que não garante, automaticamente, o direito à paridade. Autor que não preencheu o requisito de tempo de contribuição previsto pela Emenda Constitucional nº 47/03 como regra de transição. Recurso do autor: pretensão de retroação da aposentadoria à data do pedido administrativo. Impossibilidade. Cumulação de proventos com vencimentos. Vedação do art. 37, §10, da CF. Inocorrência de danos morais. Possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência, na hipótese de discussão de matéria jurídica de natureza previdenciária, como é a hipótese dos autos. Incidência da Súmula nº 729, da jurisprudência consolidada e reiterada do C. STF. Inaplicabilidade da vedação prevista no artigo 2º-B da Lei Federal nº 9.494/97. Possibilidade de repetição dos valores recebidos, caso a tutela seja revogada (Tema 692, do STJ revisado). Documento recebido eletronicamente da origem Sentença parcialmente reformada. Recurso do réu parcialmente provido e recurso do autor parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, XXXV, XXXVI e LV, 6º e 7º, XXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente